Tribunal: CARF
Processo: 10855.724961/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724961/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.934 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL ITAPETININGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como um conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais. Caracteriza-se a existência de grupo
econômico, de fato, restando evidenciada, pelo conjunto probatório, a atuação
conjunta e coordenada das empresas envolvidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 03-81.032, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo No 79/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de 01/03/2012, a pessoa
jurídica SISTEMA EDUCACIONAL ITAPETININGA LTDA - EPP, CNPJ 07.656.791/0001-
51, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724961/2017-62
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

Transcreve-se, a seguir, a representação fiscal:
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
de fl. 02/03
(...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação,
estão amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado
que a empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de
fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de
que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através
das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores
individuais declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato,
sendo que a somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do
grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012),
um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do
SIMPLES NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria
obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não
comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício
da empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme
previsto no artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei Complementar no
123/2006.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade, onde alegou:
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos
que culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do
primeiro ao quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no
ensino fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma
prestação de serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a
grupo econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros
requisitos, da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada
confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas,
a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”;
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos
que culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do
primeiro ao quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no
ensino fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma
prestação de serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a
grupo econômico sob o argumento do parentesco”;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros
requisitos, da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada
confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas,
a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”;
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 03-81.032 - 7a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 2 de agosto de 2018
Processo 10855.724961/2017-62
Interessado SISTEMA EDUCACIONAL ITAPETININGA LTDA - EPP.
CNPJ/CPF 07.656.791/0001-51
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente
a Grupo Econômico quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta
das empresas componentes do grupo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 06/02/2019 (fl. 531) e apresentou
o seu Recurso Voluntário em 06/03/2019 (fl. 523).
Em seu RV, a recorrente alega que a decisão da DRJ deva ser reformada porque
não foram enfrentados todos os temas lançados pela recorrente. Que o acórdão limitou-se a
transcrever trecho do Termo de Constatação, sem analisar as razões da defesa e que, portanto,
violou o art. 5o, incisos LC e LIV, da Constituição Federal – CF e que, por essa razão, é nula a
decisão.
Reitera o que alegado em sua Manifestação de Inconformidade, ou seja que a
premissa de que existe um grupo econômico entre a sucedida e a empresa Agathos Educacional é
equivocada, em síntese:
Os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro
societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico comum não
procedem.
A princípio, porque a recorrente não atua no mesmo local de qualquer outra
empresa dedicada à educação.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

Depois, porque ainda que atuasse em um mesmo espaço, as atividades exercidas
por ela, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente diversas daquelas
exercidas por outras empresas relacionadas pela autoridade fiscal, conforme consta
dos documentos de fls. 04-40.
Por sinal, no segmento educacional, é comum que empresas atuem de modo
complementar (ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino
técnico, ensino preparatório para vestibular) compartilhando serviços.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino, consoante
demonstrado às fls. 485-487.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de
grupo econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade
de educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em anterior
manifestação de inconformidade.
Reafirma não haver confusão patrimonial, nem grupo econômico. Continua:
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, as empresas apontadas não
realizavam a mesma prestação de serviços.
Quanto à alegação de existência de suposto grupo familiar, por comunhão de
parentesco entre os sócios da recorrente e da outra empresa tida por gestora, melhor
sorte não se verifica na decisão recorrida.
Não há qualquer relação de parentesco entre os titulares e administradores da
recorrente e os acionistas e administradores da empresa Ágathos Participações e
Empreendimentos Ltda.
No caso da recorrente, veja-se que os atos de administração são exercidos pelo
titular Carlos Eduardo Fernandes D'Andretta. É ele quem representa a empresa perante
terceiros.
A autoridade fiscal não trouxe nenhum elemento que se contraponha ao fato de
que havia autonomia administrativa por parte de cada uma das empresas. E não há
nada que indique que as atividades da empresa recorrente seriam controladas por
terceiros.
Não há, também, qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial.
No presente caso, autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle,
sustentando que as empresas arroladas teriam, como sócios, pessoas com vínculo
familiar.
A autoridade fiscal, porém, apesar dessa constatação, não demonstra que, em
relação a cada uma das empresas, a administração se dava em comum por todas
aquelas pessoas ou por parte delas.
E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se
existisse, também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico,
por si só.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

O fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes, conforme jurisprudência remansosa.
Cita acórdão da CSRF para afirmar que seja necessário demonstrar outros
elementos de prova e a chamada confusão patrimonial.
Para concluir, requer:
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, a
fim de que seja integralmente julgada improcedente a presente acusação.
Pleiteia, ainda, que seja a recorrente intimada de todos os atos processuais em
seu endereço.
E, por fim, que seu procurador, Gustavo Almeida e Dias de Souza, OAB/SP no
154.074, seja também intimado em seu escritório situado na Av. Gisele Constantino no
1.850, Sala 1616, CEP 18110-650, Votorantim-SP, fone (15) 3519-4888, endereço
eletrônico gustavo@csds.adv.br.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, é incabível o pedido da recorrente para que seja intimada no seu
endereço, face ao que dispõe o art. 122 que a Resolução CGSN 140/2018:
Da Intimação Eletrônica
Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação
eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-
SN), destinado a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D)
Também é incabível o requerimento para intimação do seu procurador, por força
da Súmula CARF 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Ao contrário do que afirma em seu RV, embora não tenha requerido
expressamente, apenas menciona no texto, entendo caber uma análise sobre o questionamento
quanto à nulidade do acórdão com base no que dispõe o artigos 59 do Decreto n.o 70.235, de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Se fosse o caso, somente o contido no inciso II acima, poderia ser aplicável ao
caso, mas, só caberia se o acórdão tivesse sido proferido com inobservância do contraditório e da
ampla defesa. Tanto não é assim, que a recorrente apresentou o seu RV sem ter tido qualquer
prejuízo. A reprodução do conteúdo da representação fiscal, nada mais representa do que uma
economia processual e em nada prejudicou o contribuinte.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, entendo terem sido minuciosa e precisamente analisadas
pelas autoridades.
Ressalto que a fiscalização realizou um extenso trabalho e a DRJ procedeu a uma
análise profunda dos fatos.
Quanto ao conceito de grupo econômico, temos várias decisões deste CARF a
respeito. Gostaria de citar, notadamente, a seguinte:
Acórdão no 2401004.131 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do
exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato.
Peço a devida vênia para transcrever parte do texto do citado acórdão que,
acredito, ajuda na elucidação:
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único,
invariavelmente se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código
Civil) ou "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o procedimento de considera-las como
pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Permito-me citar, ainda, o acórdão 9202-007.682 da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-007.682 – 2a Turma
Sessão de 26 de março de 2019
Matéria GRUPO ECONÔMICO
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Assim, parece incontroverso, que, para a caracterização e identificação de "grupo
econômico”, importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação
meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico”).
O conceito de grupo econômico, contigo no art. 265, da Lei 6.404/76, define o
que seria um grupo de sociedades para os fins da lei societária formalmente, ou seja, de direito,
mas, não abrange os grupos econômicos de fato, ou seja, aqueles constituídos de forma não
explícita.
Assim, o direito positivo brasileiro estabelece dois tipos de situações, o grupo
econômico de direito, regido pela lei societária (art.265 a 278, da lei 6404/76) e, de outro lado, o
de fato, regulado pela legislação trabalhista (decreto-lei 5.452/43), tributária (IN RFB 971/09) e
previdenciária (IN RFB 971/09).
Os grupos econômicos de direito são constituídos mediante convenção grupal e
formalizados pela legislação societária. O art. 265 autoriza expressamente a constituição formal
de grupo econômico entre a sociedade controladora e suas controladas, por meio de convenção
que deverá atender todos os requisitos previstos no art. 269 da mesma lei, dentre eles as relações
que serão firmadas entre essas sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação
ou subordinação dos administradores das sociedades que o compõem.
Assim, uma vez que não há regulamentação quanto à organização formal deste
tipo de grupo econômico, as sociedades integrantes de tal grupo continuarão, desta forma, a ter
autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras e manterão as
suas personalidades jurídicas.
Por óbvio, pelo que se depreende de todo o processo, o objetivo das empresas era
o de formar um grupo econômico, logicamente, não formalmente, obviamente, para se manterem
dentro dos limites do Simples Nacional e se aproveitarem dos benefícios fiscais dele decorrentes,
consoante se depreende da conclusão do trabalho do agente fiscal (pagina 36 do Termo de
Constatação, fls 4/40):
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

50. Em face da realidade fática apresentada, fica patente que as empresas
aglutinadas ao grupo econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, tanto as não
optantes como as optantes (alvo da presente ação fiscal) fazem parte de um único
empreendimento fragmentado de forma simulada em estabelecimentos com CNPJ’s
próprios, com a visível intenção de desfrutar das vantagens oferecidas pelo regime de
tributação simplificada, por parte desses estabelecimentos.
51. Conforme já ressaltado, diante do conjunto de elementos que caracterizam
de forma irrefutável a existência de um Grupo Econômico de fato, coordenado pela
ÀGATHOS S/A, tendo os seus três fundadores como diretores/administradores,
evidenciando o planejamento tributário através do fracionamento de atividades, abuso
de forma, ausência de autonomia operacional das empresas, sendo as optantes
formalizadas em nome de pessoas unidas por laços familiares e servindo para abrigar
mão de obra necessária para a operacionalização das não optantes, demonstram
nitidamente uma administração atípica, portanto, passíveis de responsabilização e
indicação de exclusão do SIMPLES NACIONAL, independentemente dos seus
quadros societários formais ou aparentes.
52. Consonante ao Acórdão 14-40.859 - 7a Turma da DRJ/RPO, em situação
análoga, o abuso de forma viola o direito e a fiscalização deve rejeitar o planejamento
tributário que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com
base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
53. A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências
indicam a coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo
a mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a
utilização dos mesmos empregados e meio de produção implicando em confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica.
54. Reiteramos, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização,
qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único.
Nessa hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através das empresas dele integrante.
Isto posto, entendo como correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados
demonstram que a empresa não existe de modo independente. Os fatos e indícios verificados
autorizam a conclusão quanto à existência de grupo econômico, como demonstrado pela
fiscalização e corroborado na decisão da DRJ, com a qual concordo e adoto seus argumentos
como minhas as razões de decidir até por uma questão de economia processual, nos termos do
art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Como houve a apuração de excesso de receita bruta, cabe a exclusão da recorrente
do Regime do Simples, nos termos das normas vigentes.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.934 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724961/2017-62

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 544
DF CARF MF
Original